Tribunal: TCU
Processo: 022.322/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2331/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, sem prejuízo de fazer a determinação contida no subitem 1.7, abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.322/2022-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Branca Gargiulo Martinez (XXX.434.428-XX); Desirée Wanderley Rocha (XXX.563.144-XX); Maria Elizabeth Carneiro Leão Loreto (XXX.696.724-XX); Maria José Moreira da Silva Amorim (XXX.302.811-XX); Mirandolina Maria Bezerra Barbosa de Araújo (XXX.202.464-XX); Sheila Roberta Câmara de Oliveira (XXX.432.094-XX); Thereza Luiza de Oliveira Costa (XXX.921.348-XX) e Yara Karina Wanderley Rocha Vaz (XXX.740.694-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que verifique se está ocorrendo a aplicação do limite constitucional previsto no art. 37, inciso XI, em relação à beneficiária Yara Karina Wanderley Rocha Vaz (XXX.740.694-XX), filha do militar Carlos de Amorim Rocha (peça 4), uma vez que a interessada acumula, além do benefício militar ora em análise, dois cargos de médico, no Ministério da Economia e na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, conforme informações extraídas do Sistema Rais (Ano Base 2021, peça 11), cuja soma das remunerações seria superior ao valor do teto.